Tribunal: TJBA
Processo: 8001657-51.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001657-51.2023.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: JOSE ZITO CLEMENTINO

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306 DO CTB). EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia por ausência de justa causa para a ação penal, relativa à imputação do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A denúncia baseou-se em flagrante da Polícia Militar, que atestou a condução de veículo automotor sob influência de álcool, mediante teste de etilômetro com resultado de 0,52 mg/L.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia apresentada pelo Ministério Público, fundada em prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, preenche os requisitos legais para o recebimento, mesmo diante da ausência de auto de infração e da alegada incompetência da Polícia Militar para fiscalização de trânsito em município sem convênio com o DETRAN.

III. Razões de decidir

3. A denúncia descreveu de forma suficiente a conduta imputada ao acusado, acompanhada de elementos mínimos de prova da materialidade e indícios de autoria, como o resultado do teste do etilômetro e os depoimentos dos policiais militares.

4. O exercício segurança pública pela Polícia Militar, diante de flagrante delito, é legítimo e encontra respaldo no art. 144, § 5º, da CF/1988, sendo irrelevante a inexistência de convênio com o Município para a validade da atuação penal.

5. A ausência de auto de infração não impede a caracterização do crime de trânsito, conforme entendimento consolidado da jurisprudência nacional.

6. Presentes os requisitos do art. 41 do CPP e ausente qualquer das causas de rejeição da denúncia do art. 395 do CPP, impõe-se o recebimento da exordial acusatória.

IV. Dispositiv
o

7. Recurso conhecido e provido. Determinado o recebimento da denúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº.

8001657-51.2023.8.05.0022
, em que figura, como Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
, e, como Recorrido, o
JOSE ZITO CLEMENTINO, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR